Tribunal: TJSP
Processo: 0018410-14.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. Ação ordinária. Pretensão de afastamento do MM. Juiz processante. Alegação de parcialidade. Inexistência de indícios de inimizade capital ou de interesse no julgamento da causa em favor ou desfavor de qualquer das partes. Representação promovida contra o advogado junto à OAB. Existência de representação que, por si só, não pode presumir a formação de antipatia do julgador.

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. Ação ordinária. Pretensão de afastamento do MM. Juiz processante. Alegação de parcialidade. Inexistência de indícios de inimizade capital ou de interesse no julgamento da causa em favor ou desfavor de qualquer das partes. Representação promovida contra o advogado junto à OAB. Existência de representação que, por si só, não pode presumir a formação de antipatia do julgador. Ausência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC. Ilação de cunho subjetivo. Exercício regular da atividade jurisdicional. Decisões contrárias ao interesse da excipiente. Eventual inconformismo a ser veiculado por recurso próprio. Incidência da Súmula 88 do TJSP. EXCEÇÃO REJEITADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Suspeição Cível no
0018410-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Miguelópolis, em que é excipiente ANA
CLAUDIA GOMES DE OLIVEIRA e Interessada BANCO PANAMERICANO S/A, é
excepto THIAGO PEDRO PAGLIUCA DOS SANTOS (JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram o incidente de suspeição.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
SULAIMAN MIGUEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0018410-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 10.100
Incidente de Suspeição no 0018410-14.2020.8.26.0000 (m)
Excipiente: Ana Claudia Gomes de Oliveira.
Excepto: Exmo. Sr. Dr. Thiago Pedro Pagliuca dos Santos.
Origem: 1a Vara de Miguelópolis.
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. Ação ordinária. Pretensão de
afastamento do MM. Juiz processante. Alegação de parcialidade.
Inexistência de indícios de inimizade capital ou de interesse no
julgamento da causa em favor ou desfavor de qualquer das partes.
Representação promovida contra o advogado junto à OAB.
Existência de representação que, por si só, não pode presumir a
formação de antipatia do julgador. Ausência de quaisquer das
hipóteses previstas no art. 145 do CPC. Ilação de cunho subjetivo.
Exercício regular da atividade jurisdicional. Decisões contrárias ao
interesse da excipiente. Eventual inconformismo a ser veiculado
por recurso próprio. Incidência da Súmula 88 do TJSP.
EXCEÇÃO REJEITADA.
Vistos.
Trata-se de incidente de suspeição arguido por ANA
CLAUDIA GOMES DE OLIVEIRA, através de seu advogado, contra o MM. Juiz
de Direito da 1a Vara de Miguelópolis, Exmo. Sr. Dr. THIAGO PEDRO
PAGLIUCA DOS SANTOS, nos autos da ação ordinária movida contra Banco
PAN S/A (Proc. no 1007262-77.2020.8.26.0100).
Sustenta parcialidade do magistrado, sob o argumento de que
ele, nos autos do processo no 1001463-78.2017.8.26.0352, exercera juízo de
admissibilidade do recurso, tendo manifestado repúdio à conduta do patrono da
excipiente, oportunidade na qual adentrou na análise do mérito recursal, em total
afronta ao disposto no art. 1.010, § 3o, do CPC. Além disso, afirma que as
expressões utilizadas pelo excepto são ofensivas e adjetivam a pessoa do advogado
da excipiente, as quais tentam intimidá-lo na sua atuação profissional, tolhendo,
inclusive, a liberdade de expressão garantida constitucionalmente. Alega que, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0018410-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
relação a diversos processos, o excepto exigiu, sem qualquer amparo legal ou
fundamentação, a juntada de procurações atualizadas, sendo certo que os mandatos
eram atuais e não estariam revogados.
Houve manifestação do MM. Juiz não reconhecendo sua
suspeição (fls. 1/2 e 14/17); sendo o incidente regularmente processado, com o
indeferimento do pedido de efeito suspensivo, consoante decisão de fls. 4/5.
Advieram manifestações da excipiente, nas quais rechaça os argumentos do nobre
magistrado (fls. 10/13 e 21/23); seguindo-se parecer da Procuradoria Geral de
Justiça opinando desfavoravelmente à exceção (fls. 29/37).
É a síntese do essencial.
O incidente comporta ser rejeitado.
Assim, dispõe o art. 145 do Código de Processo Civil que:
“Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de
seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na
causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes
acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do
litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu
cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau,
inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das
partes”.
Nesse passo, limita-se a excipiente a afirmar parcialidade do
magistrado, sem indicar, entretanto, indícios concretos que evidenciem a suspeição;
referindo-se apenas às decisões judiciais desfavoráveis em diversos processos nos
quais atua o seu patrono.
Veja-se que, na esteira da manifestação do MM. Juiz, ele nega
qualquer problema de relacionamento com o advogado da excipiente, anotando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0018410-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
não exercera qualquer juízo de admissibilidade recursal e tampouco juízo de valor
no recurso interposto nos autos no 1001463-78.2017.8.26.0352. Assevera que foram
constatadas ofensas direcionadas ao Juízo, o que é vedado pelo art. 78 do CPC e,
por isso, determinou fosse oficiada à Ordem dos Advogados do Brasil para que
tomasse as providências adequadas.
Nesse ponto, convém registrar que, no exercício regular da
atividade jurisdicional, a mera determinação feita pelo magistrado, consistente na
apuração de infração disciplinar do advogado, não configura conduta parcial ou
qualquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC, sobretudo porque o excepto
não proferiu qualquer juízo de valor a respeito da conduta do causídico, mas apenas
determinou a expedição de ofício à OAB para que, no âmbito de sua competência,
adote eventual providência reputada cabível.
Esse é o entendimento perfilhado por esta Câmara Especial:
“INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. Execução fiscal. Alegação de parcialidade diante
da representação promovida contra o magistrado junto à OAB. Descabimento.
Existência de representação que por si só não pode presumir a formação de
antipatia do julgador. Inteligência do art. 145, par. 2o., inc. I, do CPC. Ausência,
ademais, de prova acerca da parcialidade do julgador. Suspeição não configurada.
Manobra que revela verdadeiro inconformismo da parte contra ato praticado no
estrito exercício da atividade jurisdicional e contrário aos seus interesses.
Incidência da Súmula no 88, Desta c. Corte. Exceção rejeitada” (TJSP; Incidente de
Suspeição no 0011299-13.2019.8.26.0000; Rel. Des. Renato Genzani Filho; Câmara
Especial; j. 23.09.2019).
Logo, ausente qualquer indício de malquerença nutrida pelo
magistrado em relação à parte ou seu patrono, tampouco sendo a promoção de
reclamações junto a qualquer órgão de controle ou entidade motivo suficiente a
levantar suspeitas sobre sua atuação do julgador, especialmente considerando as
razões apresentadas pelo excepto, onde justificou de forma suficiente sua atuação, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0018410-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de forma categórica negou qualquer diferença nutrida pelo causídico da excipiente,
não há que se falar em risco de possível condução tendenciosa do processo.
De outro turno, quanto à exigência de juntada de procurações
atualizadas e comprovação da pobreza das partes patrocinadas pelo advogado, como
bem anotou o magistrado, as providências estão de acordo com a jurisprudência
desta e. Corte de Justiça.
Com efeito, à míngua de adequação da narrativa do
peticionário às previsões legais de suspeição, eventual inconformismo deve ser
objeto de recurso próprio. Ademais, convém ressaltar o entendimento do TJSP,
estampado na Súmula 88, in verbis: “Reiteradas decisões contrárias aos interesses
do excipiente, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não tornam o juiz
excepto suspeito para o julgamento da causa”.
Outra não é a orientação desta Câmara Especial que, ao julgar
hipótese análoga, assim decidiu: “Exceção de suspeição. Pretensão de afastamento
do MM. juiz do processamento de ação de cobrança c.c. indenização por danos
materiais e morais na qual o excipiente é réu. Não há amizade íntima, inimizade
capital ou interesse no julgamento da causa em favor ou desfavor de uma das
partes pelo excepto. Houve apenas prolação de decisão desfavorável ao interesse
do excipiente, o que afasta as hipóteses de suspeição. Nesse sentido, a Súmula n.
88, do e. Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe que 'reiteradas decisões
contrárias aos interesses do excipiente, no exercício da atividade jurisdicional, não
tornam o juiz excepto suspeito para o julgamento da causa'. Exceção rejeitada”
(Incidente de Suspeição no 0027295-76.2017.8.26.0564; Rel. Des. Campos Mello; j.
09.04.2018).
E: “Incidente de suspeição. Ação Civil Pública movida pelo
Ministério Público, objetivando afastar os réus da diretoria da Fundação Paulista
de Tecnologia e Educação de Lins. Pretensão ao afastamento do juiz excepto, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Suspeição Cível no 0018410-14.2020.8.26.0000 -Voto no
6
fulcro nos arts. 145, I e IV do CPC. Inocorrência. Exceção de suspeição que não se
presta ao acolhimento da tese exposta no sentido do comprometimento da
imparcialidade. Exercício regular da atividade jurisdicional. Incidência da Súmula
88 deste Tribunal de Justiça. Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 145 do
Código de Processo Civil. Exceção rejeitada” (TJSP; Incidente de Suspeição no
0052491-91.2017.8.26.0000; Rel. Des. Dora Aparecida Martins; Câmara Especial; j.
09.04.2018).
Portanto, se vislumbra que as ilações sustentadas no incidente,
de cunho subjetivo, mostram-se insuficientes para demonstrar a suposta parcialidade
do magistrado, não se podendo dar destino diverso ao tema proposto pela parte.
Destarte, constatada a ausência de fundamentos que deem
supedâneo a presente exceção, de rigor sua rejeição, pressupondo não se tratar do
que versado no art. 145 do Código de Ritos, baldados os argumentos expendidos
pela excipiente, nada condizentes na espécie, como enfoca o parecer da
Procuradoria Geral de Justiça.
Isto posto, rejeita-se o incidente de suspeição.
SULAIMAN MIGUEL
Relator